Tribunal: TJDFT
Processo: 0034987-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, sem a localização de patrimônio passível de excussão durante o lapso legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante do decurso do prazo prescricional após a suspensão do processo, sem a prática de atos constritivos eficazes aptos a interromper ou suspender o seu curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, enseja, após o transcurso de 1 (um) ano, o início automático da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme dispõe o art. 921, § 4o, do CPC.
4. A pretensão executiva fundada em título extrajudicial submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicado também à prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF e o art. 206-A do Código Civil.
5. A mera formulação de requerimentos e a realização de diligências infrutíferas para localização de bens ou do devedor não constituem atos constritivos eficazes, não sendo aptas a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
6. Inexistindo causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas durante a fluência do prazo prescricional, consuma-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação do exequente para dar andamento ao feito.
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão executiva originária.
Diligências infrutíferas e requerimentos sem resultado prático não interrompem nem suspendem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão no 2028689, 0001418-70.2006.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2063131, 0706818-07.2018.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.10.2025, DJe 11.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2067555, 0044371-26.2013.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 26.11.2025.